Tribunal: TJMT
Processo: 0000445-27.2016.8.11.0082
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000445-27.2016.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (EMBARGANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO), GERCIO MARCELINO MENDONCA JUNIOR - CPF: 383.742.851-68 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE CUIABÁ (EMBARGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA - OMISSÃO CONSTATADA – AUSÊNCIA DA INTIMAÇÃO NA ORIGEM – EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - NULIDADE – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Evidenciada a ocorrência de omissão, de rigor o acolhimento dos embargos, sendo possível a atribuição de efeitos infringentes se o vício alterar o resultado.

2.

Ausência de intimação que
vai de encontro ao exercício do contraditório e a ampla defesa.

3.

Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por ZL HOTELZINHO INFANTIL LTDA e VDZ HOTELZINHO INFANTIL LTDA-ME contra o acórdão de Id. 104952995 que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pelo ora Embargado, cujo objeto é a sentença que concedeu a ordem no Mandado de Segurança n. 0000445-27.2016.811.0082.

Em suas razões, aduzem a ocorrência de omissão no acórdão, porquanto houve petição no sentido de requerer

“a nulidade dos atos processuais posteriores ao da sentença dos embargos, tendo em vista a ausência de expedição de intimação da referida decisão”, de modo que não houve concessão do prazo para apelar.

Citam que é necessária a abertura do referido prazo em razão da existência de conflito de direito entre a parte Impetrante e Embargantes.

Requer seja sanada a omissão “
reconhecendo-se a existência de litisconsórcio passivo necessário, declarando nulos todos os atos processuais posteriores ao da oposição ou alternativamente a
nulidade de todos os atos processuais posteriores ao da rejeição dos embargos declaratórios de ID. 6771527, reabrindo-se o prazo para apresentação de recurso de apelação
, já que não houve a necessária intimação destes quanto o julgamento do mérito dos embargos opostos no ID. 6771323
”.

O Município, em suas contrarrazões, requer o acolhimento do recurso (Id. 111675498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022